Tribunal: TJPA
Processo: 0004964-24.2017.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004964-24.2017.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: MICHEL CABRAL DIAS, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
DIREITO AO RECEBIMENTO DOS SALÁRIOS RETIDOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve inalterada a sentença de condenação do Ente Municipal ao pagamento dos salários retidos (novembro e dezembro de 2016).

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a condenação ao pagamento de salários retidos.

III. Razões de decidir

3. Ônus da prova. Agravado se desincumbiu do ônus de
comprovar o vínculo com o Município, sendo certamente mais fácil a Administração Pública realizar a prova de pagamento das verbas, fato que extinguiria a obrigação. Agravante não se desincumbindo do ônus da prova de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito (art. 373, II do CPC/2015).

4. Pedido de exclusão da condenação em honorários. Manutenção.
A legislação mencionada pelo Agravante dispõe s
obre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, portanto, inaplicável a presente demanda, a qual deve se ater ao Código de Processo Civil, pois, tramita na Justiça Comum.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
art. 373, II do CPC/2015 e
art. 55 da Lei n.º 9.099/1995;

Jurisprudências relevantes citadas:
TJPA, processo n.º 0800349-16.2021.8.14.0083 – PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 30 de março de 2024 e, TJPA, processo n.º 0004747-78.2017.8.14.0083 – PJE, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, julgamento ocorrido no Plenário Virtual iniciado em 21/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 17/03/2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (Processo n.

0004964-24.2017.8.14.0083 -PJE
)
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CURRALINHO contra

MICHEL CABRAL DIAS
, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos da fundamentação.

Em suas razões, o Ente Municipal suscita que o agravado não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ausência de pagamento das verbas pleiteadas, de modo que, deveria ser realizado a exibição de documento através
da apresentação do extrato da subconta, na qual recebe seu salário mensalmente, concernente ao período pleiteado, até os dias atuais.

Alega a impossibilidade de condenação em honorários, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/1995. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que manteve inalterada a sentença de condenação do Ente Municipal ao pagamento de salários retidos (novembro e dezembro de 2016).

Conforme destacado na decisão agravada,
competia ao Agravado comprovar o vínculo com o Município, o que foi devidamente comprovado, de modo que, é certamente mais fácil a Administração Pública realizar a prova de pagamento das verbas, fato que extinguiria a obrigação, no entanto, não se desincumbindo do ônus da prova de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito (art. 373, II do CPC/2015).

Em situação análoga, envolvendo o mesmo Ente Municipal, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

Trata-se Apelação Cível, interposta pelo Município de Curralinho, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Curralinho, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por Raiany Aleixo Diniz. A inicial narra que a parte autora era servidora pública municipal, ocupante de cargo comissionado, tendo sido exonerada de sua função sem receber os salários dos meses de novembro e dezembro de 2020, além de 13º salário e férias dos anos de 2017 a 2020. (...)
Deste modo, não havendo nos autos nenhuma prova do adimplemento das verbas salariais pleiteadas, ônus que competia ao Requerido, a manutenção da sentença é medida que se impõe, uma vez que as alegações do Município requerido não possuem amparo fático-jurídico para desconstituir o julgado.

(TJPA, processo n.º 0800349-16.2021.8.14.0083 – PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 30 de março de 2024). (julguei).

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR CONTRATADO. SALDO SALÁRIO. PORTARIAS DE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. VÍNCULO EXISTENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DAS VERBAS COBRADAS. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL DO SERVIDOR. PRECATÓRIO. NÃO CABIMENTO DE DISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Depreende-se dos autos que o Apelado laborou para o município de Curralinho, na condição de contratado, no período de junho a outubro/2016, sendo que, quando do seu desligamento, não lhe foram pagos os salários relativos aos meses de setembro a outubro de 2016. 2. Assim, reconhecido o vínculo institucional existente, e a ausência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pelo recorrido, é devido o pagamento das verbas pleiteadas
. 3. Quanto ao princípio da reserva do possível, entende-se que não se aplica ao presente caso, pois o Município não demonstrou a sua incapacidade de honrar com o pagamento da parcela cobrada e trata-se de direito fundamental do servidor. 4. Por fim, quanto ao pleito de designação de pagamento por precatórios, verifico que a questão sequer fora tratada na decisão combatida. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA, processo n.º 0004747-78.2017.8.14.0083 – PJE, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, julgamento ocorrido no Plenário Virtual iniciado em 21/08/2023). (grifei).

Desta forma, deve ser mantido o direito do Agravado ao recebimento de salários retidos.

No que tange a Tese de
impossibilidade de condenação em honorários, devidamente mencionada em sede de Apelação, o Ente Municipal cita o art. 55 da Lei n.º 9.099/1995, abaixo transcrito:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

A legislação mencionada pelo Agravante dispõe s
obre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, portanto, inaplicável a presente demanda, a qual deve se ater ao Código de Processo Civil, pois, tramita na Justiça Comum.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/03/2025